Tribunal: TJDFT
Processo: 0711430-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de erro material no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. II, do CPC).
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para redefinir o teor do dispositivo do acórdão embargado.